Tribunal: TCU
Processo: 043.208/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1690/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.208/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Helder Silva Ferreira (XXX.824.086-XX); Rubens Dias Cabral (XXX.852.141-XX); Sheila Moraes Waldemarin Leal (XXX.021.518-XX); Tania Regina Rocha Carteado (XXX.876.225-XX); Tatiana Gardenia Ferreira dos Santos (XXX.079.613-XX); Tecio Teixeira Soares (XXX.388.343-XX); Thatielle Souza Jorge (XXX.394.293-XX); Tiago Barbosa Farias (XXX.270.868-XX); Ticiana Alonge Affonso (XXX.889.158-XX); Tony Cesar Ferreira de Lima (XXX.821.994-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.